Tribunal: TJDFT
Processo: 0723381-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0723381-53.2025.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: ENGEPROM ENGENHARIA LTDA, SCB ENGENHARIA S.A. Agravado: SESC-SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO-ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO DF Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======== DESPACHO ========= “Prima facie”, em homenagem ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF, 5o, XXXV), a homologação do processo licitatório não acarreta a perda superveniente do interesse processual do litigante, haja vista que o encerramento do processo seletivo não legitima a eventual ocorrência de ilegalidade no transcurso das etapas do certame. Em atenção do previsto no art. 178, inciso I[1], do CPC, em razão do apurado interesse público na questão, diante de Concorrência Pública já homologada em 29/05/2025, na condição de Fiscal da Ordem Jurídica, dê-se vista ao MPDFT, em prestígio à legalidade e à supremacia do interesse público. Após, venham conclusos. Cumpra-se. Int. Brasília, 19 de agosto de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 178. O Ministério Público será intimado para, no prazo de 30 (trinta) dias, intervir como fiscal da ordem jurídica nas hipóteses previstas em lei ou na Constituição Federal e nos processos que envolvam: I - interesse público ou social; II - interesse de incapaz; III - litígios coletivos pela posse de terra rural ou urbana.